Tribunal: TJMT
Processo: 1004216-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1004216-30.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: ALEXANDRE JUNIOR RONDON LEITE e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDOS: ALEXANDRE JUNIOR RONDON LEITE e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA-DANO MATERIAL DEVIDO- DEVOLUÇÃO DE VALOR EXISTENTE EM CONTA– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO-SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. A Súmula 297 do STJ reforça essa ideia, estabelecendo que o CDC é aplicável às instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito.
2.Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
3. A sentença atacada julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a reclamada a restituir, a título de danos materiais, o montante de R$ 224,09.
4. O bloqueio de conta bancária nos moldes da Lei 5764/1971 e normativas do Banco Central do Brasil – BACEN não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) em razão de caracterizar exercício regular do direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada.
5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar que o bloqueio da conta bancária foi por motivo de segurança, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: “Depreende-se dos autos que a requerida encerrou a conta sob justo motivo (suspeita de PIX fraude – ordem do BACEN), motivo esse que levou ao bloqueio de sua conta bancária e a retenção dos valores depositados nela, bem como a devolução dos valores remetente do PIX (id. 185138113).Ora, tal situação justifica o bloqueio da conta pelo banco, ante a suspeita de fraude, bem como fere o Regimento Interno do Banco requerido.Frise-se que, conforme já amplamente esposado, ao efetuar o bloqueio da conta corrente e a indisponibilidade dos valores lá depositados, a instituição financeira agiu em observância no estrito cumprimento do seu dever legal/exercício regular de direito, sobretudo diante da subsistência de graves suspeitas sobre a operação contestada.Diante do quadro narrado, ausente ato ilícito perpetrado pela ré, não se cogita do dever de indenizar, ou desbloquear a conta e os valores, impondo-se, em consequência, a improcedência da ação.No que tange ao dano material, narra o reclamante que, além de ter sido retido o valor de R$ 2.500,00 (...) recebido por PIX, quando ocorreu o bloqueio da conta, havia o valor de R$ 224,09 (...) proveniente de outros recursos, valor que não foi disponibilizado ao reclamante.”.
6. No tocante a alegação do reclamante de que ocorreu ausência de notificação prévia, não prospera, eis que restou demonstrado no id. 286749351, a informação de encerramento de conta.
7. Com relação a alegação da reclamada ao dano material, entendo devido conforme constou em sentença “ No que tange ao dano material, narra o reclamante que, além de ter sido retido o valor de R$ 2.500,00 (...) recebido por PIX, quando ocorreu o bloqueio da conta, havia o valor de R$ 224,09 (...) proveniente de outros recursos, valor que não foi disponibilizado ao reclamante. Em sede de contestação, a reclamada não comprovou a devolução ou disponibilização do valor. Nesse ponto, o requerente obteve êxito em comprovar o dano alegado (R$ 224,09), por meio do extrato do ID 181641702.”
8. Dessa forma, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela parte reclamada (artigo 186 do Código Civil), denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
9. Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, e para o reclamante, ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
JUIZ RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004216-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNIOR RONDON LEITE - CPF: 061.250.861-78 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0027-92 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE JUNIOR RONDON LEITE - CPF: 061.250.861-78 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0027-92 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025